Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007679-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente FRANCISCA RUBENI DE SOUSA, consoante cálculos de ID: 27276894. O Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os cálculos, conforme petições de ID: 27613762 e 28266775, respectivamente. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados nos autos, a sua homologação é medida que se impõe (ID: 22004273). No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório. Ante o exposto, homologo os cálculos de ID: 22004273, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre o DF e o SINDIRETA. Determino a expedição de precatório em favor de FRANCISCA RUBENI DE SOUSA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 21005106 (não anuentes) se dará posteriormente. Brasília, 18 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador